Tribunal: TJES
Processo: 0002242-22.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-22.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL MENDONCA e outros

APELADO: CESAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO. BEM DE FAMÍLIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por
Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça
contra sentença proferida em ação de imissão na posse de imóvel, com pedido de tutela de urgência cumulada com perdas e danos, proposta por C
ésar de Azevedo Lopes
. O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para (I) ratificar a imissão do autor na posse do imóvel; (II) condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida; (III) condená-los ao pagamento de taxas condominiais pendentes; e (IV) determinar a restituição de quantia específica. Os apelantes alegaram inadequação da via eleita, impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, nulidades na consolidação da propriedade e na alienação, além de indevida condenação à taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ação de imissão na posse é via processual adequada para o caso; (II) estabelecer se o imóvel objeto da ação é bem de família impenhorável; (III) verificar a existência de nulidades na consolidação da propriedade e alienação do bem; e (IV) determinar a legalidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ação de imissão na posse é adequada quando o autor possui título de propriedade e nunca exerceu a posse do imóvel, como no caso do autor que adquiriu o bem em hasta pública.

4.
A alegação de impenhorabilidade do bem como sendo de família é afastada por prova de que os apelantes residem em outro imóvel indicado como bem de família.

5.
A nulidade da consolidação da propriedade e da alienação do imóvel não pode ser oposta ao terceiro adquirente de boa-fé, conforme jurisprudência do TJES.

6.
A taxa de ocupação é devida em razão da posse injusta após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme artigo 37-A da Lei n. 9.514/
19
97, sendo exigível pelo sucessor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ação de imissão na posse é cabível quando o autor, munido de título de propriedade, nunca exerceu a posse do bem.

2.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando comprovada a existência de outro imóvel utilizado como residência.

3.
O adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado por
supostas
nulidades
no procedimento administrativo
anterior à aquisição do imóvel.

4.
A taxa de ocupação é devida pelo ocupante que permanece no imóvel após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.009/90, art. 1º; Lei nº 9.514/97, art. 37-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-02-2018; TJES, AC 0014816-25.2018.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27-02-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002242-22.2020.8.08.0069.

APELANTES: SAMUEL MENDONÇA E LUILMA PINTO MENDONÇA.

APELADO: CÉSAR DE AZEVEDO LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O apelado

ajuizou
ação em desfavor do
s

apelantes
pleiteando
imissão na posse de imóvel
adquirido
em hasta públic
a
e a condenação dos réus ao pagamento da taxa de ocupação
.

A
respeitável
sentença
julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Nas razões recursais (id 6715964), os apelantes sustentaram, em síntese, que: 1) “
ao propor a presente ação o APELADO deveria requerer a REINTEGRAÇÃO NA POSSE e não a imissão da posse, tornando-se sem interesse processual uma vez que inaplicável no caso em tela o princípio da fungibilidade ações possessórias
”; 2) “referido bem é o único imóvel residencial dos apelantes e serve-lhes de residência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90”;
3)
é nula a consolidação da propriedade e a venda particular do imóvel, uma vez que
“nos procedimentos administrativos realizados estão presentes vícios e irregularidades, eis que não houve intimação pessoalmente dos agravantes quanto a realização dos leilões, bem como ausentes as publicações de edital inerentes ao ato”
; e
4
) “não é cabível pedido de taxa de ocupação nos autos da ação, eis que não houve a devida/válida notificação quanto a realização do leilão”
e porque “o apelado tinha plena ciência da situação do imóvel”
.

Requereram a reforma da sentença para “extinção da ação por falta de interesse processual do apelado” e, subsidiariamente,
para que seja
“reformada a r. sentença do Juízo a quo, julgando procedente a presente apelação, ..., e improcedente os pleitos autorais”.

De início, ante o requerimento de id 6715964 e o petitório de id 13237711, defiro aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça.

Prefacialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões pelo apelado, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque os apelantes se limitaram “a reproduzir os argumentos da petição de impugnação, alterando apenas os tópicos”.

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

No mérito, os apelantes reiteram a tese de carência da ação por falta de interesse processual, ao argumento de que a via eleita — ação de imissão na posse — seria inadequada. Defendem que a demanda correta seria a de reintegração de posse. Tal alegação, contudo, não prospera. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no direito de propriedade, e constitui o instrumento processual à disposição daquele que, ostentando título dominial, nunca exerceu a posse e encontra resistência para nela se investir pela primeira vez. No caso concreto, o apelado adquiriu a propriedade do imóvel por meio de escritura pública devidamente registrada, mas foi impedido de exercer a posse direta em razão da permanência dos apelantes, antigos proprietários fiduciantes. Neste mesmo sentido é a reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
1
. Logo, a ação de imissão na posse é, inequivocamente, a via processual adequada e cabível.

No que diz respeito à alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar, supostamente, de bem de família, melhor razão não assiste aos apelantes. O conjunto probatório carreado aos autos pelo apelado demonstra robustamente que os apelantes, por diversas oportunidades, e concomitantemente ao desenrolar da presente demanda, declararam residir em outro imóvel de sua propriedade, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES (cf. fls. 79v°, 95v°, 97, 98, 99, 104, 107v°, 108v°, 110-v°, 127v°-8), inclusive indicando referido como bem de família para fins de impenhorabilidade (fls. 112v°-3). O comportamento adotado pelos apelantes configura comportamento processual contraditório que atenta contra a boa-fé objetiva, não merecendo guarida.

De igual modo, não merece acolhida a tese de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e venda do imóvel pela Caixa Econômica Federal, uma vez que a jurisprudência pacífica deste egrégio Sodalício se dá no sentido de que “As questões envolvendo o ocupante irregular e o antigo proprietário não são oponíveis ao terceiro de boa-fé que regularmente adquire o bem”. (TJES; AC 0014816-25.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data da publicação: 27-02-2024)”. Correta, portanto, a determinação de imissão na posse.

Por fim, no que
se refere
à condenação ao pagamento da taxa de ocupação, a sentença não merece reparos.
Referida taxa
é decorrência lógica e legal da posse injusta exercida pelos apelantes após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
contando com previsão legal
expressa no artigo 37-A da Lei nº 9.514/97,
inclusive em favor do sucessor do credor fiduciário, caso do apelado.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

C
om fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011257, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07-05-2019, Data da Publicação no Diário: 24-05-2019;
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14-09-2020, Data da Publicação no Diário: 28-09-2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: J
Ú
LIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05-11-2019, Data da Publicação no Diário: 14-11-2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.